Tribunal: TJBA
Processo: 8027501-64.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8027501-64.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: MILTON LEITE DE MELO e outros Advogado(s): DAVI OLINTO SOARES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CENTRAL-BA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. RESISTÊNCIA E VIOLÊNCIA CONTRA POLICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS CUMULADAS. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de Milton Leite de Melo, contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Central/BA que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática de ameaça, injúria no contexto de violência doméstica, resistência, desacato e lesão corporal contra policiais, pleiteando a revogação da custódia e substituição por medidas cautelares diversas, sob alegação de ausência de fundamentação idônea, inexistência de risco concreto, desproporcionalidade e fragilidade das imputações, especialmente diante de retratação superveniente da vítima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos aptos a demonstrar o fumus comissi delicti e o periculum libertatis; (ii) estabelecer se as medidas cautelares diversas seriam suficientes para resguardar a ordem pública e a instrução criminal; (iii) determinar se a retratação superveniente da vítima afasta o risco que justificou a custódia; (iv) verificar se há desproporcionalidade ou constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão que decretou a prisão preventiva fundamenta-se em dados concretos extraídos do flagrante, incluindo ameaça de morte à vítima e comportamento violento contra policiais, evidenciando risco real à ordem pública e à integridade física da ofendida. O periculum libertatis se configura pela possibilidade concreta de intimidação da vítima e interferência na instrução criminal, especialmente diante da postura do agente de desprezo às autoridades e reiteração de agressividade. A cumulação de medidas protetivas com a prisão preventiva constitui estratégia legítima de dupla salvaguarda cautelar, diante da insuficiência das medidas menos gravosas para conter o risco demonstrado. A retratação da vítima não afasta automaticamente os fundamentos da prisão, sobretudo em contexto de violência doméstica, que exige cautela quanto à voluntariedade da manifestação e não comporta reexame probatório na via estreita do habeas corpus. As condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes elementos concretos indicativos de periculosidade e risco à ordem pública. A prisão preventiva possui natureza cautelar e instrumental, não se confundindo com antecipação de pena, sendo inaplicável o princípio da homogeneidade no caso. Não se verifica desproporcionalidade, pois a medida encontra respaldo nos arts. 312 e 313 do CPP, considerando a gravidade concreta das condutas e o somatório das penas abstratamente cominadas. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva se legitima quando fundada em elementos concretos que evidenciam risco à ordem pública e à instrução criminal. 2. A retratação da vítima em contexto de violência doméstica não afasta, por si só, os fundamentos da custódia cautelar. 3. Medidas cautelares diversas podem ser insuficientes diante de comportamento violento e desrespeito às autoridades, admitindo-se sua cumulação com a prisão preventiva. 4. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva quando demonstrado risco concreto. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313 e 647. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 919073/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 16.10.2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8027501-64.2026.8.05.0000, da Comarca de Central/BA, tendo como Impetrante o Advogado DAVI OLINTO SOARES (OAB/BA: 43.826), e como Paciente MILTON LEITE DE MELO. ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer o writ e DENEGAR A ORDEM, nos termos delineados no voto.